Tribunal: STF
Processo: AO 2820
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em embargos de declaração na ação originária. Adicional de férias de magistrados. Pagamento em percentual superior a 1/3 do subsídio. Suspensão determinada pelo CNJ. Perda superveniente do objeto. Ressarcimento ao erário ínsito à decisão administrativa. Honorários fixados por apreciação equitativa. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual, após acolher parcialmente embargos de declaração, manteve-se a extinção da ação por perda superveniente do objeto, em razão de o Conselho Nacional de Justiça ter determinado a imediata suspensão de qualquer pagamento de adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura do Estado de Goiás. O agravante pretende o prosseguimento da ação para condenar os réus a promover o ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior, bem como a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC, ou, sucessivamente, a revisão do valor fixado por equidade.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão definitiva do CNJ, ao determinar a suspensão de “qualquer pagamento” do adicional de férias em percentual superior a 1/3, abrange também a obrigação de desfazimento dos pagamentos pretéritos, afastando a alegada omissão quanto ao ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da perda superveniente do objeto, no âmbito de ação voltada à tutela do patrimônio público.

    III. Razões de decidir

    3. Reconhece-se a perda superveniente do objeto quando o ato impugnado é cassado ou revogado por decisão superveniente.

    4. O CNJ determinou a imediata suspensão de “qualquer pagamento” do adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios, expressão que abrange pagamentos pretéritos e futuros.

    5. A decisão administrativa traz ínsito o comando para que sejam desfeitos os pagamentos eventualmente já realizados em desacordo com o regime jurídico da magistratura, sendo desnecessária nova determinação judicial específica sobre o ressarcimento.

    6. A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível quando há perda superveniente do objeto, nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC.

    7. A majoração dos honorários ao patamar pretendido conduziria a quantia manifestamente exorbitante e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo em ação voltada à tutela do patrimônio público.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo ao qual se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º. CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 10.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021; STF, MS nº 37.640-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021; STF, ACO nº 3.263-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2022.